Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO POR DEBILIDADE PERMANENTE. SEQUELAS FÍSICAS. MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. LESÕES PERMANENTES. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. GRAU LEVE. ATESTAÇÃO POR LAUDO PERICIAL OFICIAL. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REALIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TARIFAMENTO. PREVISÃO LEGAL (ART. 3o, § 1o, I e II, DA LEI No 6.194/74, COM REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.945/09). EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. COBERTURA DEVIDA EM CONFORMIDADE COM O TARIFAMENTO VIGORANTE. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. REALIZAÇÃO DA COBERTURA DEVIDA. DIFERENÇA. INSUBSISTÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ocorrido o acidente automobilístico, aferido que as lesões experimentadas pela vítima determinaram sua incapacidade parcial permanente, porquanto lhe implicaram debilidade do braço esquerdo, patenteado o nexo de causalidade enlaçando o evento danoso à debilidade que a acomete, assiste-lhe o direito de receber a indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – mensurada em conformidade com o tarifamento legal estipulado em ponderação com a extensão e gravidade das restrições físicas que passaram a acometê-la (art. 3o, § 1o, I e II, e anexo da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no. 11.945/09).
2. O pagamento da indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – é regulado, de conformidade com os princípios da irretroatividade e do tempus regit actum, pela lei vigente à época em que ocorrera o sinistro que se consubstancia no fato gerador da cobertura, resultando dessa apreensão que, em tendo o sinistro se verificado na vigência da Lei no 11.945/09, os efeitos dele derivados devem ser modulados de conformidade com as inovações legislativas, determinando que a cobertura devida à vítima seja mensurada de acordo com o tarifamento engendrado pelo legislador em ponderação com a gravidade das lesões e sequelas experimentadas, observada a fórmula de cálculo estabelecida (STJ, súmula 474).
3. O laudo pericial oficial derivado de perícia produzida sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que estampa na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado se consoante com os demais elementos de prova reunidos, notadamente porque originário de experto habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes.
4. O atestado pelo perito oficial, sobejando incólume por não ter sido infirmado por nenhum elemento de convicção, deve prevalecer e nortear o desenlace da lide, inclusive porque o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional determina que a convicção do Juiz deve ser formada livremente, mas de forma lógica e em consonância com os elementos de convicção reunidos, e não mediante apreensão empírica de fatos desprovidos de sustentação material (CPC, arts. 371 e 479).
5. Apreendido que a debilidade que afeta a vítima de acidente automobilístico atinge segmento de membro superior esquerdo, ensejando-lhe debilidade de repercussão residual, resultando na constatação de que determinara debilidade permanente parcial incompleta do membro, enquadra-se em segmento orgânico especificado pelo legislador, implicando a fixação da cobertura em 70% da indenização máxima – R$ 13.500,00 –, estando sujeita, a seguir, à mensuração proporcional da indenização de conformidade com a leve repercussão da invalidez - 25% -, resultando dessa equação a cobertura que lhe é assegurada, que, vertida integralmente em sede administrativa, não comporta majoração.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.